Tribunal: TJBA
Processo: 8048958-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048958-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve a liminar de busca e apreensão de veículo garantido por contrato de alienação fiduciária, com base na tese firmada no Tema 1.132 do STJ. A agravante alega nulidade da decisão por não ter sido considerada a contestação apresentada espontaneamente antes do cumprimento da liminar, requerendo a concessão de efeito suspensivo para anular os atos posteriores à contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento; (ii) estabelecer se há nulidade na decisão que deferiu liminar de busca e apreensão sem apreciação de contestação apresentada espontaneamente antes do cumprimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabelece que a constituição em mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo destinatário. 4. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a concessão de liminar de busca e apreensão antes da formação do contraditório, o qual apenas se instaura após o cumprimento da medida. 5. A apresentação de contestação antes da efetivação da liminar, embora possível, não impõe ao juízo o dever de analisá-la naquele momento, tampouco invalida a concessão da medida antecipada. 6. A ausência de prejuízo efetivo à defesa afasta a alegação de cerceamento, sendo incabível declarar nulidade com fundamento em formalismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente de comprovação de recebimento. 2. A apresentação de contestação antes da efetivação da liminar em ação de busca e apreensão não impede sua concessão nem acarreta nulidade, desde que não haja prejuízo à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 3º, 9º, 10, 931 e 937; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.838.498/SP, Tema 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.02.2020; TJ-BA, AI nº 8030750-28.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04